Tribunal: CARF
Processo: 10768.007897/2003-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.007897/2003-35
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-005.462 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ATLANTICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. DECADÊNCIA
Incontroversa a existência do pagamento antecipado de débitos de IRRF no
período autuado, na medida em que a própria fiscalização não exigiu o
recolhimento desses tributos em diversos débitos pela Recorrente no mesmo
período, tendo, inclusive, reconhecido o pagamento parcial quando da revisão
de lançamento por ela efetuada, há que se reconhecer a decadência nos termos
do artigo 150 § 4o do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos e dar provimento para, sem efeitos infringentes, adequar a ementa ao quanto decidido
no Acórdão no 1402-005.096.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pelo despacho de
admissibilidade fls. 628/629:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.007897/2003-35
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.462 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007897/2003-35

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 1402-005.096, de 16 de outubro de 2020, por meio do qual a 2a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário,
para reconhecer a decadência e cancelar os lançamentos efetuados.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula
CARF no 11 - vinculante)
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2)
CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADOS.
A glosa de custos/despesas não comprovada só é elidida pela apresentação de prova
hábil e idônea.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou embargos de declaração (fls.
622), sob o argumento de que o acórdão padeceria de obscuridades, nos seguintes
termos:
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2)
CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADOS.
A glosa de custos/despesas não comprovada só é elidida pela apresentação de prova
hábil e idônea.
Como se vê, o trecho trata de MULTA DE OFÍCIO e de CUSTOS OU DESPESAS
NÃO COMPROVADOS.
Ocorre que analisando o voto-condutor do v. acórdão ora embargado, observa-se tão-
somente a questão da DECADÊNCIA sendo analisada, o que evidencia
OBSCURIDADES a serem extirpadas

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Como visto, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em obscuridades,
posto que a ementa faz menção a “multa de ofício” e a “custos ou despesas não comprovados”
enquanto o voto condutor analisou, apenas, a questão da decadência.
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.462 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007897/2003-35

Com efeito, a decisão original tratava de diversos pontos. No entanto, quando do
julgamento a turma reconheceu a preliminar de decadência o que tornou desnecessária a análise
das demais alegações da então Recorrente ora Embargante.
A leitura do acórdão evidencia que a única matéria apreciada pelo voto condutor,
em preliminar, foi a relativa à decadência, de sorte que se faz necessária a adaptação da ementa
para que retrate fielmente o que consta da parte dispositiva do acórdão.
Em face do exposto, acolho os embargos para adequar à ementa acima ao quanto
decidido no Acórdão no 1402-005.096, sem efeitos infringentes.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital